Tribunal: TJES
Processo: 5007503-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO BANESTES S.A. NO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM FACE DO BANCO A PAGAR QUANTIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

1.
A
sentença exequenda proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756) julgou procedente a demanda para declarar inexistentes os débitos à título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

2.
O
título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo), sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

3.
O exame do histórico do contrato de crédito rotativo anexado aos autos permite concluir que na época houve o ressarcimento do valor principal do crédito rotativo (parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998, que estavam retidas pelo contingenciamento salarial em 1998/1999), inclusive constando saldo devedor de 0,00 em Fevereiro/2000.

4.
Na execução individual de origem, a pretensão executiva dirigida ao Banestes S/A diz respeito ao crédito principal atualizado indo de encontro ao título executivo firmado na ação coletiva, uma vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia relativa ao valor tomado em empréstimo por força do convênio denominado “crédito rotativo”.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007503-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO IRACI ROCON
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 07/03/2023

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Nego provimento ao Recurso.

*

mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007503-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

GERALDO IRACI ROCON

AGRAVAD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Como visto, uma das pretensões recursais é a reforma dos índices de juros e correção monetária fixados pelo d. Juízo de origem acerca da obrigação devida pelo Estado do Espírito Santo.

Contudo, após tomar conhecimento do parecer contábil da d. Contadoria Judicial, o agravante declarou que não mais se opõe aos índices aplicados pelo d. Juízo
a quo
(id. 3818886).

Assim, ante a desistência parcial do recurso,
NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto aos índices de juros e correção monetária
incidentes sobre a
obrigação devida pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007503-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

GERALDO IRACI ROCON

AGRAVAD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERALDO IRACI ROCON
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
Execução Individual de Sentença Coletiva n. 0028584-79.2018.8.08.0024
, movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
BANESTES
.

Na r. decisão ora combatida, o d. Juízo
a quo
entendeu por excluir o Banestes S.A. do polo passivo da execução, contra o que se insurgiu o agravante.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de execução individual da r. sentença coletiva proferida nos autos de
n. 0003675-03.2000.8.08.0024
, no qual foi interposto recurso de apelação apreciado pela c. Quarta Câmara Cível da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CRÉDITO ROTATIVO. ATRASO SALARIAL. FATO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO VALORES COBRADOS. EFEITO ANEXO DA SENTENÇA.
1. O pagamento dos valores necessários à amortização de encargos decorrentes de crédito rotativo aberto pelo Estado do Espírito Santo, em favor de seus servidores, em decorrência de atraso salarial prolongado, não pode ser imputado a estes, únicos prejudicados na relação. 2. A determinação de devolução dos valores debitados em conta corrente, relativos a cobrança declarada ilegal é efeito anexo da sentença.
(TJES, Apelação Cível n. 024000036756, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014)

Extrai-se do voto do eminente relator, Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, acompanhado dos demais cultos vogais, o seguinte:

“[...] Verifica-se, portanto, que o
Estado do Espírito Santo
não apenas é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, como tem responsabilidade pelo pagamento dos valores decorrentes dos dos contratos de crédito rotativo abertos pelo BANESTES em favor dos servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados.

Quanto ao argumento do
BANESTES
de que a sentença teria sido ultra petita por ter determinado a
devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores, sem que o pedido tenha sido formulado na petição inicial, entendo que a repetição dos valores pagos indevidamente seja efeito anexo da sentença que declara a ilegalidade da cobrança realizada em decorrência de contrato de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espirito Santo, para reparar os danos causados aos servidores em decorrência do atraso salarial
” (TJES, Apelação Cível n. 024000036756, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 19/03/2014, p. 02/04/2014)

À vista disso, “
este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Sentença Coletiva prolatada no Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo
” (TJES, Apelação Cível n. 024190105718, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 26/04/2022, p. 21/06/2022).

Desse modo, ao contrário do que decidiu o d. Juízo de origem, o Banestes S.A. deve figurar no polo passivo da execução, uma vez que cabe a ele cumprir a obrigação que lhe foi imposta pelo título executivo judicial transitado em julgado, ou seja, estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo.

Recentemente esse e. Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento nesse sentido, reformando decisão que igualmente excluiu o Banestes S.A. do polo passivo da execução:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. DECISÃO QUE ACOLHEU AS IMPUGNAÇÕES. OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual
condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo
e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) Acontece que a Instância Primeva, ao apreciar as impugnações apresentadas pelos executados, concluiu pela procedência de ambas, a fim de extinguir o feito em relação ao Banestes e reduzir o montante exequendo em face do Estado, sob as justificativas de que (i) a
instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que o estorno da quantia objeto do empréstimo não foi pedido na ação coletiva
; (ii) o ente federado logrou êxito em comprovar que houve o pagamento de quase metade dos juros e encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo. 3)
Este e. Sodalício vem reiteradamente decidindo no sentido de reconhecer a obrigação do Banestes de realizar o estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos, ou seja, a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores. O título executivo, portanto, impôs obrigações distintas aos litisconsortes
. 4)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a parte dispositivo da sentença, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias
. 5) [...]. 6) Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5006118-39.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2022, DJES 01/02/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nessa parte, DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de
reformar a r. decisão de origem no ponto em que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo
BANESTES S.A.

Assim,
determino
que a execução prossiga
também
em face
do
BANESTES S.A.
, que deverá cumprir a obrigação que lhe foi imposta pelo título exequendo, ou seja, estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo.

É
como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007503-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO IRACI ROCON

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

De início, acompanho a conclusão exarada pelo Eminente Desembargador Relator sobre a questão preliminar.

Contudo, relativamente ao mérito, respeitosamente, entendo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, no tocante à legitimidade passiva do BANESTES, a r. decisão agravada reconheceu a sua ilegitimidade nos seguintes termos:

“
2.1 - DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO BANESTES

Depreende-se da exordial que o Impugnado-Exequente pretende receber do Banestes, a título de crédito principal (valor tomado em empréstimo por força do convênio cognominado “crédito rotativo”), a quantia de R$ 128.443,46 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Contudo, diversamente do que sustenta o Impugnado-Exequente, a sentença coletiva ora executada não lhe reconheceu o direito de receber da instituição bancária o valor objeto do empréstimo rotativo
.

O que se extrai do título executivo é apenas o reconhecimento do direito dos substituídos de verem estornados os débitos efetivados em suas contas bancárias a título de juros e encargos bancários provenientes do empréstimo. Nada mais do que isso.

Evidentemente, a expressão “sob este espeque”, contida no dispositivo da sentença, refere-se aos juros e encargos bancários, mencionados linhas antes, não se referindo ao empréstimo em si.

Aliás,
o estorno da quantia objeto do empréstimo sequer foi alvo de pedido
, conforme se depreende da petição inicial da demanda coletiva, verbis:

Ante o exposto serve a presente para requerer a V. Ex", o que se segue:

a) a concessão da tutela antecipada de forma liminar, devido a urgência que o caso requer, para assim
determinar ao Banco do Estado do Espírito Santo, que
não lance nas contas bancárias individuais dos militares (lista em anexo - doc. 09) associados da requerente os valores relativo aos juros e encargos do credito relativo' ao empréstimo rotativo
originado do pagamento de vencimentos/proventos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro ambos do ano de 1998
;

b) que seja declarado por sentença
a obrigação legal do Estado do Espírito Santo, em arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo rotativo
, desde a data da concessão dos referidos créditos até o efetivo pagamento do valor total,
referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998
, através de depósito em conta a ser aberta para este exclusivo fim; c) que às militares (lista em anexo) não sofram por parte do BANESTESS/A, nenhum tipo de medida que venha a retaliar os créditos já existentes em sua conta corrente;

d) que sejam por sentença, suspensos/anulados todos os contratos, existentes entre os militares estaduais (lista em anexo) e o BANESTES S/A, relativo ao empréstimo rotativo;

f) sejam julgados procedentes os pedidos contidos nesta peça inicial
tornando definitiva a tutela antecipada pleiteada
, caso deferida, com seus consequentes legais, e ao final sejam condenados os requeridos aos pagamentos dos ônus sucumbenciais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados na monta de 20% do valor atribuído a causa, e ainda nas demais cominações legais;

Assim, por força da regra de congruência, prevista no art. 460, caput, do CPC/1973, à época vigente,
a sentença não poderia versar sobre aquilo que não foi pleiteado
, como de fato não versou.

É sabido que a obrigação objeto da execução deve afigurar-se certa, líquida e exigível.

Nesse sentido, o art. 525, § 1º, inciso III, do CPC/2015 preceitua que, “na impugnação [ao cumprimento de sentença] o executado poderá alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”.

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, no referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 783 do CPC/2015, segundo o qual “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.[1]

Ainda de acordo com o mencionado autor, “a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo”, tendo por finalidade “identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos”.[2]

Considerando que a exordial é clara ao expor a pretensão do Exequente-Impugnado de receber do Banestes R$ 128.443,46 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) a título de crédito principal (valor tomado em empréstimo por força do convênio cognominado “crédito rotativo”), e tendo em vista que
esse direito não restou reconhecido no título executivo que aparelha a presente execução
, é imperioso reconhecer, em relação à instituição bancária,
a ausência de certeza da obrigação que contra ela se executa.

Logo, a impugnação do Banestes deve ser acolhida, de modo que, em relação a ele, impõe-se a extinção parcial da execução.

Nesse mister, entendo que não merece reparo a decisão agravada, uma vez que a sentença exequenda proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756) julgou procedente a demanda para declarar inexistentes os débitos à título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

Desta feita, o título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo), sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

Além de ser de conhecimento público, o exame do histórico do contrato de crédito rotativo anexado aos autos permite concluir que na época houve o ressarcimento do valor principal do crédito rotativo (parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998, que estavam retidas pelo contingenciamento salarial em 1998/1999), inclusive constando saldo devedor de 0,00 em Fevereiro/2000 (fl. 62 dos autos de origem).

Assim sendo, na execução individual de origem, a pretensão executiva dirigida ao Banestes S/A diz respeito ao crédito principal atualizado indo de encontro ao título executivo firmado na ação coletiva, uma vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia relativa ao
valor tomado em empréstimo por força do convênio denominado “crédito rotativo”
.

Importa, salientar, ainda, que no cumprimento de sentença nos próprios autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 foi realizado acordo entre o Estado do Espírito Santo e a Associação de Cabos e Soldados, cabendo apenas ao Ente Estatal o pagamento dos valores executados, sendo o Termo de Autocomposição homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Portanto, deve ser mantida a extinção da execução em face do BANESTES.

Com relação ao montante devido, igualmente, constato que o cálculo apresentado pelo Estado do Espírito Santo (anexado à Impugnação à Execução) utilizou os parâmetros adequados para atualizar a quantia referente aos juros e encargos cobrados sobre o crédito rotativo, motivo pelo qual correta a sua homologação pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.